Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704927-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ROSA MARIA DA SILVA, VALDECIR SALES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MATÉRIAS ANTERIORMENTE EXAMINADAS PELO TJDFT. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Viplan - Viação Planalto Ltda. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, intimou a parte exequente para promover o andamento do feito, sendo que, opostos embargos de declaração pela executada, ora agravante, sustentando a necessidade de suspensão do feito, o Juízo de origem os rejeitou. 2. Conforme consignado à ocasião da apreciação do AGI n. 0729785-62.2021.8.07.0000, as questões concernentes ao valor exequendo, à substituição da penhora pelos créditos indicados pela executada e à competência exclusiva do Juízo Universal já foram apreciadas pelo e. TJDFT nos agravos de instrumento n. 0723815-18.2020.8.07.0000 (Acórdão 1307774, 07238151820208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) e 0701511- 59.2019.8.07.0000 (Acórdão 1167507, 07015115920198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Interpostos eventuais recursos contra os respectivos acórdãos, não se vislumbra concessão de efeito suspensivo, ressaltando que não ostentam tal efeito ex lege. 3. Reiterando-se que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, não se afigura óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, cujos atos tramitam com o escopo de satisfazer o crédito vindicado pelos exequentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 525, §11, asseverando a ausência de preclusão, ao argumento de que não se pretendeu a rediscussão da matéria, mas sim a suspensão do feito até o julgamento dos recursos interpostos. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.959.395/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 5/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 507 e 525, §11, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “alterar a conclusão do Colegiado estadual e acolher a pretensão recursal quanto à ocorrência de preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.928.373/PR, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/3/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024